Tribunal: TJDFT
Processo: 0716420-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716420-17.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEIVALDO MORAES DE OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Neivaldo Moraes de Oliveira. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator